Tribunal: TJDFT
Processo: 0733347-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0733347-81.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: ELMO INCORPORACOES LTDA, SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA AGRAVADOS: EDISON VICENTE CAIXETA, OLGA MARIA RESENDE CAIXETA DESPACHO ELMO INCORPORAÇÕES LTDA e SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam que houve error in iudicando, porquanto negada vigência à legislação federal e divergência jurisprudencial entre Tribunais pátrios, quanto ao tema em análise. Acrescentam ainda, que a tese recursal está prequestionada e não exige o revolvimento de fatos e provas a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as intimações referentes à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO BATISTA ROSA, inscrito na OAB/GO 22.122, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 18644512. Determino que todas as publicações para a parte agravada sejam realizadas em nome da sociedade SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, sociedade de advogados, inscrita na OAB/DF 2528/15. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018